Tribunal: STF
Processo: ARE 1277932
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório 
    1. Em 9.7.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Antônio Balestra sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.7.2020, o embargante opõe, em 21.7.2020, embargos de declaração (e-doc. 25).
    O embargante aponta omissão da decisão embargada ao argumento de que não teria sido apreciado “o pedido de desistência existente nos Autos” (fl. 1, e-doc. 25).
    Ressalta que “o i. Subprocurador-Geral da República, também sublinhou a necessidade de análise do pedido de desistência existente nos Autos, o que reforça as razões postas nestes Embargos de Declaração” (fl. 2, e-doc. 25).
    Pede o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao embargante.
    4. Tem-se nos autos que, em 8.7.2020, o agravante protocolizou a Petição/STF n. 53.063/2020 requerendo desistência deste recurso extraordinário com agravo (e-doc. 19).
    5. O pedido de desistência foi apresentado por advogado com poderes específicos para desistir.
    6. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, conferindo-lhes efeitos modificativos, reconsidero a decisão embargada e homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora